Tribunal: TJDFT
Processo: 0732302-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. Verificado nos autos que o Juiz de origem abriu prazo para especificação de provas e os apelantes deixaram de se manifestar, não há que falar em cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas, porquanto a prova sequer foi oportunamente requerida. A simulação, vício contratual previsto no artigo 167, do Código Civil, caracteriza-se como causa de nulidade dos negócios jurídicos e, por se tratar de vício social, não pode ser presumida, sendo necessária a produção de provas robustas para sua configuração.